Tribunal: CARF
Processo: 10855.723755/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao sujeito passivo trazer elementos para corroborar a certeza e liquidez dos créditos, vencidos ou vincendos, objeto de compensação contra a Fazenda Pública.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para demonstração de suas alegações, devendo a juntada posterior de documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/75, a autoridade julgadora deverá indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FÉRIAS GOZADAS. BASE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de férias gozadas não estão entre as verbas previstas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 e, portanto, não estão de excluídos do salário-contribuição, devendo sofrer incidência da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Enquanto a a discussão acerca da natureza jurídica do terço contitucional sobre as férias não for completamente esgotada, mediante decisão definitiva pela sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, em âmbito administrativo, não é possivel determinar sua exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS. BASE CÁLCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO.
Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se devia o pagamento das gratificações, bem como sequer comprovado o pagamento de prêmios em sua folha de pagamentos, não é possível aferir o caráter indenizatório das referidas verbas a fazer jus a sua exclusão da base de cálculo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723755/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
ALERTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao sujeito passivo trazer elementos para corroborar a certeza e liquidez
dos créditos, vencidos ou vincendos, objeto de compensação contra a Fazenda
Pública.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
demonstração de suas alegações, devendo a juntada posterior de documentos
ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, sob pena de preclusão.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/75, a autoridade julgadora deverá
indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FÉRIAS GOZADAS. BASE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de férias gozadas não estão entre as verbas previstas
no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 e, portanto, não estão de excluídos do
salário-contribuição, devendo sofrer incidência da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
BASE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Enquanto a a discussão acerca da natureza jurídica do terço contitucional sobre
as férias não for completamente esgotada, mediante decisão definitiva pela sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade, em âmbito administrativo, não é possivel
determinar sua exclusão da base de cálculo da contribuição social.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS. BASE
CÁLCULO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723755/2017-35
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

Não tendo o contribuinte demonstrado a eventualidade e a que se devia o
pagamento das gratificações, bem como sequer comprovado o pagamento de
prêmios em sua folha de pagamentos, não é possível aferir o caráter
indenizatório das referidas verbas a fazer jus a sua exclusão da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Martin da Silva Gesto.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALERTA SERVIÇOS DE
SEGURANÇA LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR – que acolheu parcialmente a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer direito creditório de R$ 34.954,08 (trinta e quatro
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) referente a contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Às f. 342/354 está acostado o Despacho Decisório DRF/SOR/SEFIS no
102/2017 - RFS no qual fora consignado que os valores pagos a título de i) férias gozadas, ii)
terço constitucional de férias e iii) aviso prévio indenizado se sujeitariam à incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 e do art. 214 do Decreto
no 3.048/99. Quanto às rubricas iv) gratificação e v) prêmio, na hipótese de comprovada a
eventualidade e a desvinculação do salário, poderiam ser decotadas da base de cálculo da exação.
Entretanto, de acordo com a autoridade fazendária, teria a ora recorrente se furtado a apresentar
“(...) os elementos necessários para verificação da eventualidade, da desvinculação dos salários
(...)” (f. 346). Para rechaçar o direito creditório pleiteado asseverou sequer haver “(...) a
comprovação dos pagamentos a esses títulos e os recolhimentos das contribuições
previdenciárias (...)” (f. 346).
Por ora bastar à compreensão da querela devolvida a este eg. Conselho, replico
tão-somente a ementa do objurgado acórdão (f. 475/476):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARCELAS
INTEGRANTES
DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASECÁLCULO. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos
empregados a título de férias e o respectivo terço constitucional, aviso prévio
indenizado, gratificação e prêmios e demais parcelas decorrentes do contrato de
trabalho, nos termos da legislação de regência.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. DIREITO A COMPENSAR.
Não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos
empregados a título de aviso prévio indenizado.
O crédito decorrente de pagamento ou recolhimento indevido de contribuição
previdenciária poderá ser utilizado em compensação.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DA LEI. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de ilegalidade de legislação
tributária, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada junto com a Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/08/2018, recurso
voluntário (f. 502/534), discorrendo sobre a base de cálculo das contribuições sociais para, em
apertada síntese, suscitar o seguinte:
i) a necessidade de ser o feito baixado em diligência;
ii) a aplicabilidade da tese firmada no bojo do REsp no 1.230.957, submetida a
sistemática dos recursos repetitivos, quanto à impossibilidade de incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias;
iii) a não incidência da espécie tributária sob exame sobre “férias gozadas,
sejam elas integrais, proporcionais ou vencidas” (f. 526);
iv) a ausência de natureza salarial dos prêmios e gratificações; e,
v) a imperiosidade de complementação da documentação acostada “(...) após o
protocolo do recurso, mas antes do julgamento (...).” (f. 534)
É o relatório.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES: DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS & DA
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Embora tenha, no tópico conclusivo dedicado aos pedidos formulados na peça
recursal (f. 534), formulado, em caráter subsidiário, “(...) a produção de outras provas admitidas
em Direito, em especial pela conversão do julgamento deste recurso voluntário em diligência
(...), afirma, logo nas primeiras linhas de seu recurso voluntário, que “(...) os elementos
constantes dos autos não são suficientes para formar a convicção do julgador, posto que
deficitários e parciais.” (f. 504; sublinhas deste voto)
Repisa a “(...) necessidade de baixa em diligência para real apuração do quanto
de aviso prévio e outras rubricas estão efetivamente lançadas na folha de pagamento, isto porque
a divergência de valores é improvável e irreal” (f. 505) e, “diante da impossibilidade de juntada
via sistema da enorme quantidade de documentos” (f. 534), pleiteia a “(...) juntada de
complementação de documentação após o protocolo do recurso, mas antes de seu julgamento, o
que demonstra que realmente é pertinente a produção da prova na forma pretendida desde a
defesa inaugural.” (f. 534)
De maneira contraditória, ora diz ter estar “demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal (...), com a consequente homologação da totalidade do crédito
pleiteado (...)” (f. 534), ora reconhece que “(...) os elementos constantes dos autos não são
suficientes para formar a convicção do julgador (...)” (f. 504).
Em primeiro lugar, olvida a recorrente que sobre os seus ombros recai o ônus
probatório – “ex vi” do art. 36 da Lei no 9.784/99 – de deter “(...) créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (art. 170 do CTN)
Em segundo lugar, deixa a recorrente de narrar ter sido devidamente intimada
para apresentar
[e]sclarecimentos e memórias de cálculos sobre as compensações realizadas em GFIP
no período de 01/2013 a 13/2014, incluindo os documentos comprobatórios que se
fizessem necessários” e [e]scrituração Contábil (Livros Diário e Razão), em meio
magnético no Formato MANAD – Manual de Arquivos Digitais, IN SRP 12/2006. – f.
42/43.
[e]sclarecimentos sobre as rubricas citadas na memória de cálculos (férias, 1/3 férias,
aviso prévio, gratificação, aviso prévio complementar, 1/3 férias complementares e
prêmio), detalhando o que compõem [sic] os lançamentos nestas rubricas (por
exemplo, normais ou indenizadas, motivos das gratificações e prêmios, etc), [além de]
[d]ocumentos comprobatórios das compensações efetuadas, no caso, as folhas de
pagamentos de 11/2008 a 10/2013 – f. 61/63.
a [r]elação dos empregados que receberam as rubricas Aviso Prévio, Aviso Prévio
Complementar, Gratificação e Prêmio, no período de 11/2008 a 10/2013, citadas na
memória de cálculos das compensações efetuadas, contendo as seguintes informações:
mês, nome, rubrica correspondente na folha de pagamento, valor da rubrica, valor total
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

da base de cálculo de incidência de contribuições previdenciárias, ou as folhas de
pagamentos completas de 11/2008 a 10/2013. – f. 71/72.
E, por fim, omite a recorrente ter apresentado
(...) apenas os resumos das folhas de pagamentos de 11/2008 a 10/2013 e não as
folhas completas solicitadas nos Termos de Intimação Fiscal no 13 e 15 e apresentou a
Escrituração Contábil em arquivo PDF e não no Formato Manad (arquivo texto),
conforme solicitado nos Termos de Intimação Fiscal no 9 a no 15. Também não
apresentou relação dos empregados que receberam as rubricas Aviso Prévio,
Aviso Prévio Complementar, Gratificação e Prêmio, no período de 11/2008 a
10/2013, solicitada nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal no 14 e 15. – f. 75;
sublinhas deste voto.
Consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em que pese ter
pleiteado a juntada de documentos “após o protocolo do recurso, mas antes de seu julgamento”,
até o momento não o fez. Ainda que fosse possível acolher o pedido de baixar o feito em
diligência, inexiste documentação a ser apreciada pela autoridade fazendária, eis que se furtou a
recorrente a apresentá-la.
Irresignada com o reconhecimento do direito creditório de R$ 34.954,08 (trinta
e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) referente a contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos título de aviso prévio indenizado, reitera a
necessidade de ser o feito baixado em diligência ao argumento de não poder este eg. Conselho se
furtar da “(...) busca da verdade material para investigar qual das partes (fisco ou contribuinte)
está realmente correta quanto aos valores em folha, ou ainda se há um outro valor a mediar.” (f.
505) Por ser prescidível a diligência, bem como por restar preclusa a produção de provas,
indefiro-os.

II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS
FÉRIAS GOZADAS
A recorrente afirma ser “(...) evidente que as contribuições previdenciárias e
de terceiros só podem incidir quando de fato há a contraprestação do trabalho, o que não se
efetiva quando o empregado está em gozo de férias, o mesmo ocorrendo com as férias vencidas e
proporcionais.” (f. 528)
Contrariando sua própria tese, replica, em sua peça recursal, lições da doutrina
justrabalhista que conceitua a
(...) expressão “Salário” (...) como sendo “a totalidade das percepções econômicas
dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, quer retribuam
o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do contrato e os descansos
computáveis na jornada de trabalho.” (f. 532; sublinhas deste voto)

Apesar disso, aventa que o inc. I do art. 28 da Lei no 8.212/91 afrontaria o
disposto no art. 110 do CTN, eis que
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

(...) qualquer disposição legal tributária que altere o significado de instituto
oriundo do direito privado estará eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade,
por contrariar legislação hierarquicamente superior. (f. 532; sublinhas deste voto)

Para além de não ser este eg. Conselho competente para afastar aplicação de lei
fundado em argumento de insconstitucionalidade, por força do disposto na al. “d” do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, somente deixam de integrar o salário-contribuição “as importâncias
recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor
correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das
Leis do Trabalho-CLT.” Rejeito, com base nessas razões, o pleito da recorrente.

II.2 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
Consabido ter o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no bojo do REsp no 1.230.957/RS, firmado a tese de que não incide
contribuição previdenciária sobre o pagamento de salário nos primeiros 15 (quinze) dias em caso
de afastamento por doença ou acidente do empregado, aviso prévio indenizado e o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas.
Entretanto, a discussão acerca da natureza jurídica do terço constitucional
sobre as férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária
patronal, não foi esgotada, haja vista que exc. Supremo Tribunal Federal, reconheceu, no bojo do
RE n.o 593.068, a repercussão geral da matéria (tema de no 163). Malgrado tenha o julgamento
sido concluído pela Corte Constitucional, não houve o trânsito em julgado porquanto sobrestado
o citado recurso extraordinário até o deslinde de outro RE, de no 1.072.485/PR (Tema de no 985),
que visa perquirir a “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.”
Em que pese tenha, na qualidade de Vogal, sustentado entendimento pela
exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo – “vide” acórdãos nos 2202-005.246
e 2202-005.193 – hei por bem, curvar-me ao entendimento firmado pela eg. Câmara Superior
deste Conselho, por estar convencida de que
[n]os termos art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343 de 09
de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do STJ acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias, aviso prévio
indenizado e 15 primeiros dias do auxílio doença ou auxílio acidente, não se pode
afastar regra expressa do Decreto 3048/99 quanto à incidência de Contribuições
Previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-006.464

Se o terço constitucional de férias integra o salário-contribuição, conforme o
determina os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/91 e o § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, ausente
decisão definitiva pela sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, na seara administrativa, não há
como, no presente momento, proceder a sua exclusão.
Ademais, em nova reflexão, entendo que o oferecimento da rubrica ora sob
escrutínio à tributação não altera o instituto do salário extraído da CLT. Isso porque não se
estaria, a meu aviso, tributando verbas de natureza indenizatória; mas, reconhecendo que a base
de cálculo da contribuição previdenciária inclui ganhos habituais pagos por estar o trabalhador
em uma relação celetista (tema de no 985). O terço constitucional, um adicional na remuneração
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.099 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723755/2017-35

percebida durante o gozo de suas férias, parece não ter a finalidade de reparação/indenização,
que visam recompor o patrimônio do empregado. Deixo, portanto, de acolher o pedido da
recorrente.

II.3 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
Replicando lições doutrinarias e jurisprudenciais sobre a temática (f. 528/532)
pretende a recorrente ver homologado seu direito de compensar valores supostamente recolhidos
sobre prêmios e gratificações.
Como já narrado, embora inúmeras vezes intimada a apresentar documentos
aptos a comprovar suas alegações – f. 42/43, f. 61/63, f. 71/72 e f. 75 – quedou a recorrente
inerte, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Falhou em demonstrar que o pagamento
das referidas verbas era eventual, não foi capaz de precisar a que se devia o desembolso das ditas
gratificações e, quanto aos prêmios, sequer identificado qualquer pagamento em folha, conforme
se verifica no item 3.3 do Despacho Decisório DRF/SOR/SEFIS no 102/2017 (f.349/354).
Rejeito, por esses motivos, o pedido formulado.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital